Tribunal: TJBA
Processo: 8029141-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029141-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
DAVI SILVA NUNES, MONIQUE DOS SANTOS GONCALVES SOARES

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Poder de polícia. Transporte intermunicipal de passageiros. AGERBA. Auto de infração. Alegado transporte irregular. Prestação de serviço contratado pelo município. Tutela de urgência. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a suspensão dos efeitos do auto de infração nº 100185 lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA, com ordem de restituição imediata do veículo apreendido à parte autora sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A autuação decorreu da alegação de transporte irregular intermunicipal de passageiros, embora a parte autora alegue estar cumprindo contrato administrativo firmado com o Município de São Francisco do Conde para transporte destinado ao atendimento das Secretarias municipais;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do auto de infração e determinar a restituição imediata do veículo apreendido, considerando-se as circunstâncias fáticas de transporte vinculado a contrato administrativo com ente municipal e não à prestação irregular de transporte público intermunicipal;

III. Razões de decidir

3. O exercício da fiscalização do transporte intermunicipal pela AGERBA é legítimo e amparado por disposições constitucionais e legais, notadamente o art. 175 da Constituição Federal, as Leis Estaduais nº 6.654/94 e nº 11.378/09 e o Decreto nº 11.832/09.

4. Em análise preliminar, evidencia-se plausibilidade nas alegações da parte agravada, que demonstra documentalmente a realização do transporte no contexto do Contrato Administrativo nº 288/2023 celebrado com o Município de São Francisco do Conde, com finalidade de atendimento específico a necessidades operacionais das Secretarias Municipais, afastando a caracterização do serviço como transporte irregular de passageiros.

5. Os motivos da lavratura do Auto de Infração nº 100185 são genéricos e insuficientes para configurar, com segurança mínima, a existência da infração apontada pela AGERBA, acarretando afastamento provisório da presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. Evidencia-se ainda o perigo de dano grave e de difícil reparação pela apreensão do veículo e pela exigibilidade da multa, considerando-se o potencial prejuízo operacional decorrente da impossibilidade de utilização do bem para execução das obrigações contratuais assumidas com a Administração Pública.

7. A suspensão da exigibilidade da multa e a restituição provisória do veículo não acarretam danos irreversíveis à AGERBA, sendo possível, caso revertida a decisão posteriormente, restabelecer integralmente a situação inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº. 8029141-39.2025.8.05.0000, em que é agravante
AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA
e agravado
ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.